Tribunal: TJDFT
Processo: 0744179-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744179-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOEL DE SOUSA ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOEL DE SOUSA ANDRADE em face da decisão de ID 36816963, proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pleito do recorrente, atinente a diligência junto a instituição financeira, sob o fundamento de que “a apuração de eventual fraude bancária de que o réu seria vítima extrapola o objeto do presente processo penal”. Em suas razões recursais (ID 52818681), alega o recorrente que, como forma de comprovar “inverdades trazidas por algumas testemunhas em seus depoimentos”, requereu fossem oficiadas instituições bancárias com o objetivo de obter informações sobre contas em que realiza ou realizava movimentações com cheques. Assevera que, após vista de ofício remetido pelo Banco do Brasil, informando que o réu possuía conta naquela instituição, faz-se necessário oficiar o banco para esclarecer controvérsias. Salienta que não possui qualquer conta na instituição bancária, muito menos emitiu cheques. Assim, por entender ser uma possível vítima de fraude bancária, reputa necessário oficiar o banco para que esclareça as transações suspeitas. Reforça que a informação é essencial “para que seja confirmado que o recorrente jamais emitiu cheque em favor da vítima, corroborando sua versão dos fatos” na presente ação penal em que lhe é imputado o crime de homicídio consumado. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que o Banco do Brasil seja instado a prestar as informações requeridas. Contrarrazões ao ID 52818685, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 52818686) A d. Procuradoria de Justiça, nesta instância recursal, opinou pelo não conhecimento e, acaso conhecido, pelo não provimento do recurso (ID 53521829). É o relatório. DECIDO. O presente recurso em sentido estrito não merece ser conhecido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõem os artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Como relatado, a decisão agravada, proferida em ação penal pública de competência do Tribunal do Júri, indeferiu o requerimento do réu, consistente em perquirir eventual fraude bancária de que fora vítima. Em verdade, o pleito do recorrente cinge-se a produção probatória. Ocorre que essa situação não se encontra abarcada no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, não sendo cabível, pois, a interposição de recurso em sentido estrito, verbis: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado pela Lei no 11.689, de 2008) VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples. XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei. No caso analisado, o recurso interposto é manifestamente inadmissível, pois, como visto, o Recurso em Sentido Estrito não é o meio adequado para a hipótese de indeferimento de provas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DAS IMAGENS DO ASSALTO À PERÍCIA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP. 2. No caso, a Defesa fez referência ao inc. I do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Todavia, observa-se que o recorrente na verdade se insurge contra o indeferimento de produção de prova, hipótese totalmente distinta e não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP, sequer por ampliação em interpretação extensiva. Precedentes desta Corte. 3. Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese, uma vez o próprio Instituto de Identificação da PCDF já se manifestou pela impossibilidade de realização da perícia de análise facial ou prosopográfica, diante das condições impróprias das imagens do assalto, tais como baixa resolução e iluminação inadequada 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1634220, 07249880620228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022, grifo nosso) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PROCESSAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 581 DO CPP, SEQUER POR MEIO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. Recurso DESprovido. 1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, previstas do artigo 581 do Código de Processo Penal, configuram rol taxativo, "numerus clausus", que não comporta analogia, embora admitam interpretação extensiva. 2. O indeferimento de diligência probatória não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, sequer por ampliação em interpretação extensiva. (...) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1318620, 07059514920208070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. NÃO RECEBIDA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - A decisão que indefere o pedido de exame de dependência toxicológica é irrecorrível em princípio, podendo ser impugnada excepcionalmente pela via do habeas corpus, porquanto não há previsão de recurso contra tal decisum no Estatuto Processual Penal. II - A decisão interlocutória simples, que não finaliza o processo ou qualquer fase ou etapa dele, não é impugnável por meio de apelação. III - Contra referida decisão não cabe recurso em sentido estrito, ausente previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1258054, 07372465320198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020, grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora